Tribunal: TJDFT
Processo: 0701535-38.2020.8.07.0005
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-15

Ementa:
Vistos, etc... Adoto o relatório da r. Sentença, o qual transcrevo: “CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S/A. Relata ter sido vítima de acidente automobilístico em 10/01/2018, do qual resultou na fratura de fíbula proximal em joelho direito, lesionando o nervo fibular comum a direita, alegando que ficou com sequelas permanentes. Por tal motivo argumenta fazer jus ao recebimento de indenização. Afirma que postulou administrativamente requerimento para obtenção da indenização pelo Seguro DPVAT, tendo sido o processo administrativo autuado sob o n. 3190441134. Alega que, em resposta, a requerida classificou equivocadamente a lesão sofrida pelo autor como perda funcional completa de um dos membros inferiores em grau médio (50%), reconhecendo a necessidade de pagamento da indenização do montante de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco reais), conforme comprovante anexado aos autos. Por outro lado, o autor entende ter sofrido a perda funcional completa de uma das pernas em grau máximo (100%), fazendo jus ao recebimento de indenização no valor de R$ 9.450,00 (nove mil, quatrocentos e cinquenta reais). Diante disso, afirma que merece ser indenizado em mais R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco), referente a diferença entre à indenização já recebida da requerida, e aquela que entende ser devida. Requer gratuidade de Justiça; a condenação da ré ao pagamento do valor R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos e vinte e cinco). Instruiu com documentos. Gratuidade de Justiça deferida e inicial recebida em ID n. 34220607. Citada, a parte requerida apresentou contestação em ID n. 59212527. Argumenta, em síntese, ser incabível a complementação do valor da indenização, uma vez que já teria indenizado o autor de acordo com o valor que faz jus, segundo a análise da limitação sofrida e de acordo com a legislação vigente. Requer a improcedência do pedido. Instruiu com os documentos. Réplica em ID n. 60110513. Decisão saneadora em ID n. 60397491, onde foi determinada a produção de prova pericial, a fim de se averiguar sobre a extensão do dano. O laudo pericial foi anexado em ID n. 51177939, concluindo que o exame clínico pericial demonstrou uma disfunção física do autor, com perda parcial incompleta (50%) de 75% do pé direito, caracterizando uma invalidez permanente parcial e incompleta. O laudo pericial não foi impugnado pelas partes e homologado em ID n. 74541469. Vieram os autos conclusos para sentença .” Acrescento que o MM. Juiz a quo julgou procedente em parte o pedido com o seguinte dispositivo: “Gizadas estas considerações e desnecessárias outras tantas, julgo parcialmente procedente o pedido para condenar a ré ao pagamento de R$ 337,50 ao autor. O valor deverá ser corrigido monetariamente desde a data do acidente, 10/01/2018, e acrescido de juros de mora de 1%a.m., a contar da citação. Declaro resolvido o mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil Diante da sucumbência recíproca, arcarão as partes, no percentual de 50% para cada, com pagamento das custas e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação. Suspendo a exigibilidade das custas e dos honorários sucumbenciais, nos termos do art. 98, § 3o, do CPC, em razão da gratuidade deferida ao autor. Transitada em julgado e recolhidas as custas, dê-se baixa e arquive-se. Publique-se; registre-se e intimem-se.” Opostos Embargos de Declaração pela parte Ré, os quais foram rejeitados, sobreveio recurso de apelação, em que a Requerida alega que não houve a aplicação do percentual apurado em perícia médica para o pagamento do seguro. Alega que, em atendimento ao art. 3o, §1o, II da lei 6.194/741, tratando-se o presente caso de invalidez completa, é efetuado o enquadramento da perda anatômica/funcional expressamente previsto na tabela para apuração da indenização administrativa, de acordo com a classificação do membro e seu respectivo grau de comprometimento. Neste ponto, assevera que, inicialmente, sobre o valor máximo de R$ 13.500,00 deve ser descontado 50% por se tratar de perda anatômica e/ou funcional completa de um dos pés, em seguida, por se tratar de invalidez incompleta deve incidir o percentual de 75%, o que totaliza o valor máximo de R$ 5.062,50, devendo ainda ser descontada a quantia de R$ 4.725,00 paga administrativamente, de forma a limitar a condenação à quantia de R$ 337,50. Ao final, prequestionando os dispositivos apontados, pede o provimento do recurso. Preparo regular. Contrarrazões apresentadas e recurso adesivo interposto, buscando unicamente a majoração da verba honorária. Recorrente dispensado do preparo por ser beneficiário da justiça gratuita. A parte Ré apresentou resposta ao recurso adesivo. É o que consta. Inicialmente, verifico óbice ao conhecimento do recurso de apelação, tendo em vista a ausência de impugnação aos fundamentos da r. sentença. Deve-se observar que a r. sentença justamente reconheceu que, diante das disposições da Lei 11.945/09 (05.06.2009), a qual estabeleceu gradação do valor da indenização em razão do grau de invalidez, que deve ser proporcional ao dano sofrido pela vítima, conforme Súmula 474 do STJ, o valor a ser pago corresponde exatamente ao que foi pedido na apelação. A respeito, Sua Excelência fez as seguintes operações: Assim, por tratar-se de lesão que se refere à perda parcial da mobilidade do membro inferior, o percentual do valor da indenização deve ser fixado em 75%, nos termos da legislação em questão. Assim, havendo perda completa da mobilidade do membro inferior, o valor da indenização seria de R$ 10.125,00. Entretanto, a própria perícia apurou que a perda da funcional deu-se no percentual de 50%, caracterizando como perda parcial incompleta do membro inferior direito. Sendo assim, tal percentual deverá ser aplicado sobre o percentual de 75% do valor máximo da indenização em caso de perda total da mobilidade (R$ 10.125), com a redução do percentual de 50%, por se tratar de perda funcional de média repercussão. Assim, o valor da indenização devida, a partir do laudo pericial, é de 50% sobre R$ 10.125,00, o que resulta no valor de R$ 5.062,50. Tendo em vista que a requerida já indenizou o autor, administrativamente, em R$ 4.725,00, conforme documento de ID n. 57500857, deve a requerida pagar a diferença do valor para a indenização já paga e aquela, de fato, devida (R$ 5.062,50), diferença essa que, no caso dos autos, é de R$ 337,50. Volto a destacar que a parte Recorrente busca justamente a reforma da r. sentença ao argumento de que somente é devido o pagamento de indenização de R$ 337,50, in verbis: (...) a perícia consignou que a invalidez não é completa, mas sim de repercussão funcional quantificada em 75%, aplicando-se, portanto, o disposto no inciso II do artigo 3o acima mencionado, de maneira que o percentual correspondente à perda da repercussão funcional sofrida pela vítima deverá ser calculado sobre a importância anteriormente encontrada: R$6.750,00 (seis mil e setecentos e cinquenta reais) x 75% = R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos). Assim sendo, o valor máximo a ser indenizável corresponde a R$5.062,50 (cinco mil e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), devendo ser abatido do valor encontrado o pagamento administrativo na quantia de R$4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), limitando-se a condenação à quantia de R$337,50 (trezentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos)” (ID 22797870). Portanto, levando em consideração que as razões recursais não impugnam o fundamento da r. sentença, pelo contrário, apenas corroboram o entendimento de Sua Excelência, não se conhece do recurso por ausência de impugnação específica aos fundamentos da r. sentença em ofensa ao princípio da dialeticidade. Em razão do não conhecimento do recurso principal, prejudicado o recurso adesivo. Com estas considerações, não conheço do recurso principal, com fundamento no art. 932, inciso III, do CPC. Prejudicado o recurso adesivo. Deverá a parte Ré arcar com 60% dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, levando em consideração as disposições do art. 85, §11 do CPC. I. Brasília 11 de fevereiro de 2021. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator